Tribunal: TJES
Processo: 5023282-42.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023282-42.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COLCHAO COSTA RICA COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE MACEDO e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NARRA O AUTOR QUE NO DIA 16/05/2021 ADQUIRIU UM COLCHÃO, COLCHÃO PAROPAS D33 CONFORTO ULTRA FIRME 188X088X17, NO SITE DA PRIMEIRA REQUERIDA, AMERICANAS, SENDO ENTREGUE PELA SEGUNDA REQUERIDA, LOJA DUJUCA, NO VALOR DE R$ 459,00. APÓS ALGUNS MESES DE USO O PRODUTO APRESENTOU AFUNDAMENTO, O QUE MOTIVOU A ENTRAR EM CONTATO COM A LOJA QUE LHE INDICOU CONTATO JUNTO À FABRICANTE, PAROPAS, EM RAZÃO DA GARANTIA DE 12 MESES. APÓS ENTRAR EM CONTATO COM A ENTREGADORA E COM A FABRICANTE, AMBAS SE ESQUIVANDO DA OBRIGAÇÃO. SEM CONSEGUIR RESOLUÇÃO AMIGÁVEL COM OS FORNECEDORES, SE VIU OBRIGADO A COMPRAR OUTRO COLCHÃO, MOMENTO EM QUE, AO VERIFICAR AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, DESCOBRIU QUE O PRODUTO ENTREGUE NÃO FOI O QUE COMPROU, VEZ QUE COMPROU UM D33 E RECEBEU UM D28. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS À RESTITUIÇÃO DE R$ 459,00 E B) DANO MORAL NO VALOR DE R$ 5.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) CONDENAR AS RÉS AO PAGAMENTO DE R$ 495,00 À TÍTULO DE DANO MATERIAL E A RECOLHER O PRODUTO APÓS O PAGAMENTO E B) CONDENAR AS REQUERIDAS EM R$ 1.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO NULIDADE DO PLEITO PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COLCHÃO COSTA RICA COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. EM ANÁLISE AOS AUTOS NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR QUAISQUER PROVAS QUE APONTEM A RECORRENTE COMO REAL FABRICANTE DO PRODUTO, SENDO QUE TODAS AS PROVAS INDICAM QUE A FABRICANTE É A PAROPAS.
NESTE SENTIDO, DEFIRO A PRELIMINAR SUSCITADA, REFORMANDO A SENTENÇA PARA DECLARAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE COLCHÃO COSTA RICA COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA, COM A CONSEQUENTE REMOÇÃO DA MESMA DO POLO PASSIVO E AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE QUANTO AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS. NO RESTANTE, S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)